Tribunal: STF
Processo: RHC 270628
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a  Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.056.858/SP (e-doc. 35). 

2. Consta dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incs. II e V, e §2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado).    

3. A defesa protocolou revisão criminal, indeferida liminarmente pelo Desembargador Relator (e-doc. 4). Contra essa decisão, impetrou-se habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

4. No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade da condenação, em razão da realização de reconhecimento pessoal em desacordo com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, indevido o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena, bem como o regime fixado para início de cumprimento da pena.

5. Requer seja “conhecido e provido o presente recurso para: A) Reanalisar possibilidade de absolvição do Recorrente; B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal”;

6. A Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opina pelo não conhecimento ou não provimento do recurso (e-doc. 65).

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não foram analisadas pelo STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, manteve inalterada a decisão monocrática do Ministro Relator, que limitou-se a afirmar a inviabilidade do writ, porquanto decisão lá impugnada teria sido proferida monocraticamente pelo Desembargador Relator, inapta à inauguração da jurisdição daquela Corte Superior. Eis a ementa do pronunciamento: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. WRIT MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 35)

8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator